Tribunal: TJBA
Processo: 8030051-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030051-39.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA CLARA VALOIS MENDES e outros (3)

Advogado(s)
:
EZIQUIEL RIBEIRO DE SANTANA, MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

APELADO: AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE, EZIQUIEL RIBEIRO DE SANTANA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. PROGRAMA FIAGES. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição de ensino em face de acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve o reconhecimento de publicidade enganosa por omissão relacionada ao programa FIAGES, bem como a condenação à inclusão e manutenção das autoras no financiamento estudantil e ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante sustenta omissão quanto à análise da decadência prevista no art. 26, II, do CDC, ausência de interesse processual das autoras e contradição quanto à caracterização da publicidade enganosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada decadência da pretensão autoral prevista no art. 26, II, do CDC; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à ausência de interesse processual das autoras; e (iii) determinar se existe contradição ou omissão na análise da publicidade institucional relacionada ao programa FIAGES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer a existência de publicidade enganosa por omissão e o descumprimento da oferta publicitária, circunstâncias que afastam a incidência da decadência alegada pela embargante.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

O reconhecimento do direito das autoras à inclusão e manutenção no programa FIAGES implica a existência de interesse processual, sendo irrelevante o fato de terem ingressado inicialmente no curso na condição de pagantes.

A publicidade institucional divulgada pela instituição de ensino mostra-se apta a induzir o consumidor médio em erro diante da ausência de informação clara e ostensiva acerca da exclusão do curso de medicina do programa FIAGES.

A insurgência da embargante quanto à valoração das provas e à interpretação conferida ao conjunto probatório revela mera pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com os limites dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia orienta que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022. CDC, art. 26, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, EDcl no Proc. 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017; TJBA, EDcl no Proc. 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.